Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-37.2026.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. INEXISTÊNCIA DE FORO ALEATÓRIO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Suscitante) em face do Juízo da Vara de Família Órfãos e Sucessões do Guará (Suscitado), em ação de inventário, ante o entendimento de que a herdeira-cônjuge supérstite é residente no Guará, circunstância que afasta a alegação de escolha aleatória do foro, sendo vedado ao Magistrado declará-la de ofício.
II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a declinação de ofício da competência territorial, em sede de inventário, na qual não houve escolha aleatória de foro pela herdeira/cônjuge supérstite, que optou pelo foro correspondente ao seu próprio domicílio, e não pelo último domicílio do falecido.
III - Razões de decidir
3. A autora-cônjuge supérstite, reside no Guará/DF e o último domicílio do falecido se situava em Ceilândia/DF, e a ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Consta, ainda, que os bens objeto da partilha localizam-se no Estado de Goiás.
4. A competência é territorial, de natureza relativa, portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, ainda quando existe correspondência entre o domicílio do autor da herança e o foro eleito, nos termos do art. 63, §5o do CPC e da Súmula no 33/STJ.
5. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações supervenientes, salvo exceções expressas de competência absoluta.
IV - Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a Vara de Família Órfãos e Sucessões do Guará, para processar a ação de inventário no 0710764-19.2025.8.07.0014.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43; 48; 63, §5o; 64, caput e §1o; 65, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 2054238, 0734362-44.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 06/10/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 2045989, 0732751-56.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, Relator Designado: Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/09/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1991383, 0738401-21.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/04/2025.